Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-59.2019.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-59.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS - CPF: 017.573.491-70 (APELANTE), ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (APELANTE), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (VÍTIMA), EDINOR LOURENCO DE MOURA - CPF: 011.792.981-60 (VÍTIMA), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (VÍTIMA), ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES - CPF: 008.231.261-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS - CPF: 017.573.491-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000169-59.2019.8.11.0027, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Raniery Ribeiro Lopes
por infringência ao disposto nos artigos 147, 330 e 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (sentença - Id. 205437182).

Ao ser intimado dos termos da sentença condenatória, Raniery Ribeiro Lopes manifestou interesse recursal (Id. 205437191). Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para ver-se absolvido de todas as imputações que lhe foram dirigidas.

Subsidiariamente, pede a aplicação das penas no mínimo legal. (Id. 205437197)

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o improvimento do recurso, a fim de que sejam mantidos integralmente os termos da decisão proferida pelo Juízo Singular (Id. 205435757).

O ilustre Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 208802677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Raniery Ribeiro Lopes interpôs recurso de apelação criminal objetivando ver-se absolvido de todas as imputações que lhe foram dirigidas nos autos da ação penal no 0000169-59.2019.8.11.0027, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Subsidiariamente, pede a aplicação das penas no mínimo legal. (Id. 205437197)

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, do CP).

Apesar de a somatória das penas privativas de liberdade não ter ultrapassado 01 (um) ano de detenção, não podemos olvidar que no concurso de crimes a extinção da punibilidade incide isoladamente sobre a pena de cada delito (art. 119 do CP).

Assim, o cômputo da prescrição levará em conta as penas privativas de liberdade de 01 (um) mês e 05 (dias) de detenção, infligida pela prática da conduta tipificada no artigo 147 do Código Penal; de 17 (dezessete) dias de detenção, pela prática da conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal; e de 07 (sete) meses de detenção, pela prática da conduta tipificada no artigo 331 do Código Penal (sentença - Id. 205437182), cujos lapsos prescricionais se aperfeiçoam em
03 (três) anos
(art. 109, VI, CP).

O apelante nasceu em 07/02/1979 (Guia e boletim de identificação criminal - Id. 205437166, pp. 58 a 64), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
20/02/2019
(Id. 205437166, pp. 78 e 79), o imputado Raniery Ribeiro Lopes foi citado pessoalmente (Id. 205437169, pp.

24 e 25), seguindo a tramitação sem outras intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
05/04/2023
(sentença - Id. 205437182).

Assim, verifica-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (20/02//2019) e a publicação da sentença condenatória (05/04/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal de Raniery Ribeiro Lopes pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões recursais absolutória e de minoração das penas.

Anoto que em relação ao corréu Cleverson Dyego Serafim de Morais, foi proferida pelo Juízo de origem sentença de extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (Id. 205437198).

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade
do apelante Raniery Ribeiro Lopes em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0000169-59.2019.8.11.0027 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024